Tribunal: TJES
Processo: 5018857-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018857-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PIRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 5ª REGIÃO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da 5ª Região, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, quantidade ínfima de drogas apreendidas, condições pessoais favoráveis do paciente, e requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a alegação de ausência de periculosidade concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e presença de pelo menos um dos fundamentos legais do art. 312 do CPP.

4. A apreensão de drogas em pequena quantidade (6,39g de maconha e 0,97g de cocaína) não é analisada isoladamente, mas em conjunto com outros elementos apreendidos — facas com resquícios de entorpecente, munição calibre .38 e dinheiro em espécie — que, somados, indicam prática de tráfico e associação criminosa.

5. A prisão foi precedida de investigação policial e mandado de busca e apreensão, os quais indicam que o paciente exerceria papel de liderança em grupo criminoso armado atuante em área de tráfico.

6. A decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam risco à ordem pública, havendo conexão entre os objetos apreendidos e a prática delitiva investigada.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de pequena quantidade de entorpecentes, quando presente periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade e residência fixa — não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta vinculação do paciente com organização criminosa armada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2. A quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, quando acompanhada de outros elementos que indiquem atividade criminosa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1.7.2025, DJEN 4.7.2025;
STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 3.4.2018, DJe 11.4.2018;
STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.8.2014;
TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.3.2024;
STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018857-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 5ª REGIÃO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES PIRES
face ao suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia da5ª Região deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), tendo sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo a quo na audiência de custódia realizada em 01 de novembro de 2025.

Sustenta a douta Defesa Técnica, em suas razões, que a decisão que decretou a segregação cautelar padece de fundamentação inidônea, calcada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 315 do Código de Processo Penal. Aduz que a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima (6,39g de maconha e 0,97g de cocaína), o que descaracterizaria a periculosidade necessária para a medida extrema. Alega, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Plantonista, Dr. Júlio César Costa de Oliveira, conforme decisão de ID 16858022.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17234623, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Provisória, que confirmam a apreensão, na residência do paciente, de 4 (quatro) facas com resquícios de substância análoga à maconha, 6,39g de maconha, 0,97g de cocaína, R$ 152,00 em espécie e 01 (uma) munição calibre .38 Special, marca S&B.

O cerne da irresignação defensiva reside na alegação de que a quantidade de droga seria "ínfima" e insuficiente para justificar a segregação cautelar. Contudo, tal argumento, analisa a apreensão de forma isolada, descontextualizada da realidade fática que ensejou a ação policial.

Registro, por oportuno, que a prisão do paciente não foi obra do acaso ou fruto de uma abordagem aleatória em via pública. Conforme se extrai dos autos, a diligência foi o resultado do cumprimento de um
Mandado de Busca e Apreensão (Processo nº 5013259-14.2025.8.08.0030)
, expedido pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da 5ª Região após prévia investigação da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A decisão que autorizou a busca domiciliar — documento crucial anexado a estes autos — aponta indícios robustos de que o paciente, vulgo "PH", lideraria um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas na localidade conhecida como "
Beco dos Primos
", área de intenso tráfico, utilizando-se, inclusive, de armamento ilegal para assegurar o domínio territorial e intimidar moradores.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia revelou-se irretocável e devidamente fundamentada. O Magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou expressamente que:

"Não é razoável supor que os elementos de justa causa levados à cognição do magistrado que decretou a medida tivessem sido levados à apreciação judicial, caso os elementos estivessem estritamente relacionados ao uso ou consumo de drogas. [...] Tudo levando a crer que foi precisamente o tráfico de entorpecentes que motivou a decretação da medida pelo juízo" .

Portanto, a quantidade de droga, embora aparentemente pequena, deve ser sopesada com os demais apetrechos apreendidos — notadamente as quatro facas impregnadas com resquícios de entorpecente, indicativas de fracionamento e comercialização — e, sobretudo, com a munição de arma de fogo encontrada, elementos que corroboram as investigações pretéritas de que o local funcionava como ponto de preparado e venda de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a pequena quantidade de droga não é, per se, óbice à prisão preventiva, mormente quando outros elementos dos autos indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, como no caso dos autos.

No tocante à garantia da ordem pública, verifico que a medida extrema se faz necessária para interromper a atuação de suposto grupo criminoso que atua de forma organizada e armada, conforme delineado na representação pela busca e apreensão. A liberdade do paciente, neste momento, representaria um estímulo à continuidade da traficância e um risco concreto à tranquilidade social da comunidade de Linhares.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.

(
STJ,
AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) –
destaquei

Ademais, conforme depoimento da própria genitora do paciente, Sra. Cheila Maria Neves Rodrigues, o paciente não exerce atividade laborativa lícita nem estuda, o que reforça a suspeita de que faz do ilícito o seu meio de vida, circunstância que milita desfavoravelmente à sua pretensão libertária.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto do relator.